Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ERRO NO SISTEMA PJE. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 337, §§ 1° a 3°, do CPC, a litispendência resta caracterizada quanto há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, repetindo-se ação que está em curso.
2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar as despesas que dela decorrem. Tal princípio vem consagrado no art. 90 do CPC, tendo a doutrina e a jurisprudência perfilhado o entendimento de que as hipóteses elencadas no referido dispositivo são exemplificativas.
3. No caso, diante da ausência de demonstração da ocorrência de erro no sistema PJE quando do protocolo da primeira ação e, constatado que o autor, ao não adotar as cautelas necessárias, deu causa ao ajuizamento indevido da segunda demanda, justificada está a sua condenação ao pagamento das custas processuais, em virtude do reconhecimento da litispendência.
4. Apelação conhecida e desprovida.